Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705785-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR AGRAVADO: MAIA E BORBA S/A DESPACHO Conforme consulta processual ao feito que deu origem ao presente agravo de instrumento, a decisão recorrida no presente incidente foi tornada sem efeito em razão da quantia que o agravante pretende levantar estar depositada nos autos de outro processo. Na mesma decisão, o magistrado homologou os cálculos da contadoria e declarou excesso de execução. Tendo em vista a possível perda de objeto do agravo de instrumento, intime-se a parte agravante para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora